Tribunal: TJDFT
Processo: 0753592-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753592-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA APARECIDA ALVES AGRAVADO: JOAQUIM CHAVANTE NETO, HUMBERTO ALVES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Ids 257546015 e 257957714 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos dos embargos de terceiro, no 0759329-53.2025.8.07.0001, ajuizada por NILDA APARECIDA ALVES em desfavor de JOAQUIM CHAVANTE NETO, nos seguintes termos: Decisão de Id 257546015 Cuida-se de embargos de terceiro opostos por NILDA APARECIDA ALVES em face de ESPÓLIO DE HUMBERTO ALVES LOPES e JOAQUIM CHAVANTE NETO. Em sede de autos n. 0724581-68.2020.8.07.0001, este Órgão Jurisdicional deferiu a penhora dos direitos possessórios atinentes ao imóvel localizado na Chácara 31, lote 1, Chácara Aguas Claras, cadastrado sob o IPTU no 48885940, registrado em nome do executado HUMBERTO ALVES LOPES junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal, sob fundamento do art. 835, incisos XIII, do Código de Processo Civil. Alega a parte embargante, em suma, ser legítima e exclusiva possuidora do Lote 01, inserida na área maior objeto da penhora, há mais de 15 (quinze) anos, onde estabeleceu sua residência e de sua família, exercendo a posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com inequívoco animus domini, sem qualquer oposição de quem quer que seja. Pugna, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, pela imediata suspensão da decisão de penhora e de todos os atos expropriatórios dela decorrentes que recaiam sobre o imóvel objeto da matrícula de IPTU no 48885940 (área de 39.641,68m2), em especial sobre o LOTE 1, possuído pela Embargante, expedindo-se o competente mandado. É o relatório. RECEBO A INICIAL. Aprecio a antecipação de tutela jurisdicional. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do Código de Processo Civil). De maneira complementar, reza o art. 678 do Estatuto Processual que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No que tange à plausibilidade jurídica, verifico que a parte embargante ostenta relação íntima com o executado HUMBERTO ALVES LOPES, uma vez que, a despeito de não ostentarem união estável ou matrimônio, desta relação originaram-se os filhos RAFAEL ALVES LOPES (executado) e JOÃO HUMBERTO ALVES LOPES, conforme escritura pública de nomeação de inventariante (autos n. 0724581-68.2020.8.07.0001 - ID 249041153). Ato seguinte, conquanto alegue que HUMBERTO ALVES LOPES não guarda pertinência com o imóvel, a certidão de óbito, lavrada em 13.07.2024, atesta como local de falecimento "em domicílio, no S H Bernardo Sayão, Chácara 31, Lote 01, Guará em Brasília" (autos n. 0724581-68.2020.8.07.0001 - ID 249041154). Ratificando a indigitada informação, a escritura pública mencionada alhures, ao qualificar o embargado, atesta que este era residente e domiciliado no Setor Habitacional Bernardo Sayão, Chácara 31, Lote 1, Guará, Brasília-DF, à luz de declarações prestadas por um de seus filhos, JOÃO HUMBERTO ALVES LOPES, na condição de outorgante declarante, substrato fático que se opõe frontalmente ao narrado na exordial. Tal premissa transparece suma importância ao caso concreto, na medida em que, havendo relação de parentesco direto com o executado, tendo conhecimento ou possibilidade de conhecimento acerca do litígio e da situação possessória preexistente, a alegação de boa-fé não encontra respaldo, não se aplicando, assim, a proteção jurídica conferida ao terceiro de boa-fé (Acórdão 2053549, 0725522-45.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025). Por consectário, eventuais documentos como fatura de serviços telefônicos em nome da embargante e declarações de bens e direitos não possuem condão de vincular este Juízo, considerando que tais elementos apenas confirmam que a parte mantém relações com os executados, mas não ostenta a posição de legítima e exclusiva possuidora. Em igual sentido, considerando o óbito de HUMBERTO ALVES LOPES em 12.07.2024, a fatura referente à tarifa de água e esgoto (ID 255727617) em nada contribui com vistas ao afastamento das informações encartadas em cadastro imobiliário, uma vez que tão somente indica a retificação do responsável financeiro perante a concessionária de serviços públicos. Ademais, em consulta à Ficha Cadastral de Imóvel, promovida em 05.11.2025, constatou-se que HUMBERTO ALVES LOPES permanece como legítimo possuidor do Lote 01, razão pela qual este Órgão Jurisdicional, sob o prisma da presunção de veracidade dos atos administrativos concedeu o prazo razoável de 15 (quinze) dias à parte embargante com vistas à apresentação de elementos materiais que atestassem a posse legítima e exclusiva do imóvel, em especial o instrumento de cessão de direitos ou outra prova documental que certificasse a cadeia possessória, bem como esclarecer as razões pelas quais não procedeu ao correlato registro. Devidamente intimada, a postulante se limitou a alegar que, "infelizmente, o instrumento particular que formalizou esta aquisição pela Embargante foi extraviado ao longo dos anos" (ID 257241035, pág. 8). Sendo assim, em atenção à relação íntima consubstanciada entre HUMBERTO ALVES e NILDA APARECIDA ALVES, mas sem a formalização de documento consentâneo da união; à ausência de qualquer elemento material que ateste a cessão de direito possessórios em favor da embargante; bem como ao esgotamento das medidas constritivas ordinárias no Cumprimento de Sentença n. 0724581-68.2020.8.07.0001, não é irrazoável presumir uma dissimulação dos bens do executado por meio de pessoas interpostas ou uma tentativa de empreitada maliciosa em face da tutela jurisdicional executiva, notadamente em virtude da manutenção dos atributos inerentes à propriedade pelo de cujus até o seu falecimento, razão pela qual o pleito liminar deve ser indeferido com o fito de aperfeiçoar o arcabouço probatório. Inclinado nestas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela jurisdicional. Decisão de Id 257957714 Cuida-se de embargos declaratórios opostos por NILDA APARECIDA ALVES em face de decisão retro, que, atestando a ausência de plausibilidade jurídica e a necessidade de dilação probatória, indeferiu a antecipação de tutela jurisdicional. Aduz o embargante, em breve síntese, a configuração de omissão no decisium, visto que este Juízo supostamente não observou a força probatória dos documentos apresentados; desatentou-se à inexistência de união estável entre a recorrente e HUMBERTO ALVES LOPES; valorou de forma ilógica as provas apresentadas; não observou a nulidade da penhora por falta de citação; e violou o princípio da presunção de boa-fé. É o relatório. Sem razão o embargante. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que possuem a característica de fundamentação vinculada e, por consectário, se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Evidenciado a clareza do pronunciamento judicial, notadamente quanto ao cenário fático-jurídico que culminou no indeferimento do pleito, tem-se por não caracterizados quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, porquanto, para este fim, o Estatuto Processual prevê o cabimento de recursos específicos. Mantenho a decisão embargada nos termos dos fundamentos delineados. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração em tela. Prossiga-se nos termos da decisão retro. Publique-se. Registre-se. Intime-se A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) foi determinada a penhora dos direitos sobre o imóvel localizado na Chácara 31, lote 1, Guará II, com área de 39.641,68 m2, cujo IPTU está cadastrado no nome do devedor principal, o falecido Humberto Alves Lopes; (ii) explica que a área é um condomínio com diversas unidades autônomas e que o documento que amparou o deferimento é o cadastro de IPTU do ano de 2006 que não reflete o estado fático atual do imóvel; (iii) é a legítima e exclusiva possuidora de um lote de 2.500 m2, referente à casa 01, no referido imóvel, desde o ano de 2012, conforme comprovam suas declarações de Imposto de Renda acostadas aos autos; (iv) a ata notarial por ela produzida comprova a alegação de que se trata de imóvel parcelado em diversas unidades individuais; (v) alega nulidade dos embargos de declaração que não reapreciou as provas por ela juntadas, deixando de fundamentar adequadamente a decisão; (vi) mesmo sem o contrato de cessão de direitos, a posse por ela exercida sobre o imóvel e o tempo a qualificam para o reconhecimento da usucapião; (vii) é nula a penhora por ausência de citação da possuidora o que fundamenta a revogação da constrição; (viii) apesar ter dois filhos com o devedor falecido, nunca existiu união estável, confirmada pelos filhos na escritura pública de nomeação de inventariante, ressaltando que ele sequer deixou bens a partilhar; (ix) a urgência decorre da determinação de avaliação do imóvel penhorado. Requer, o deferimento do sigilo do processo em razão das cópias parciais das declarações de imposto de renda, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos expropriatórios. Em provimento definitivo, pugna pela reforma das decisões agravadas e a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro opostos. Preparo recursal (Id 79122629). É o relatório. DECIDO. De início, não há fundamento que ampare a pretensão de todo o feito tramitar em segredo de justiça, bastando o cadastro de sigilo apenas nos documentos de Ids 79115046, 79115047, 79115050, 79115049, 79115051, 79115052, 79115053 e 79115054. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Em relação à alegação de nulidade da decisão de embargos, não vislumbro a probabilidade do direito como alegado. Isso porque, conforme consta do relatório da própria decisão de Id 257957714, a agravante alegou as omissões que ela entendeu existir, mas a decisão fundamenta pela inexistência de omissão e, ao final, fez constar o não conhecimento do recurso. Contudo, para o não conhecimento de recurso é necessária a falta de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade, como tempestividade, representação processual, legitimidade e, no caso dos embargos de declaração, a falta de indicação do vício do art. 1.022 do CPC, o que não é a hipótese dos autos. Assim, considerando que a decisão claramente considerou não existir omissão, conclui-se que houve a análise dos embargos de declaração com sua rejeição, de modo que fez constar da parte dispositiva mero erro material, razão pela qual não vislumbro a nulidade apontada. Acerca do mérito, a pretensão da agravante é a obtenção do efeito suspensivo aos embargos de terceiro opostos. Dispõe o art. 674 do CPC que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Em princípio, o objeto dos embargos de terceiro se limita ao bem sob sua posse ou propriedade. No caso, a agravante afirma que reside na casa 01 construída em lote de 2.500 m2, como descrito no IRPF, que faz parte da Chácara 31, lote 1, do Guará II com 39.641,68 m2, onde foi constituído um Condomínio Residencial com diversas unidades autônomas, e pediu a liberação da constrição sobre toda a área. Da leitura do indeferimento do pedido de efeito suspensivo dos embargos de terceiro, constata-se que a decisão agravada não levou em consideração a alegação da divisão do imóvel e, por esse motivo, analisou o possível relacionamento entre a embargante e o devedor para considerar a possibilidade de tentativa de esvaziamento de bens, rejeitando o pedido. Contudo, observada a delimitação da lide às questões propostas pelas partes, na forma do art. 141 do CPC, e a interpretação do pedido em conjunto com a postulação com as peculiaridades do caso concreto e a observância do princípio da boa-fé e, nos termos do art. 322, § 2o do CPC, o pedido de efeito suspensivo dos embargos de terceiro deve se limitar à área que a parte alega ter a posse e não a todo o condomínio. A agravante afirma que não possui contrato de cessão de direitos, mas alega ser proprietária e possuidora do bem. Como início de prova da qualidade de possuidora de imóvel para amparar os embargos de terceiro, a agravante juntou a cópia das faturas dos serviços de telefone do ano de 2014 (Id 79115048) e uma da CAESB do mês de novembro de 2025, com a indicação da casa 01 (Id 79115055). Aliado a isso, há ainda a declaração unilateral feita no IRPF de que, desde o ano de 2012, está na posse de lote de 2.500 m2 no imóvel em questão. Logo, em análise perfunctória das alegações e dos elementos documentais, vislumbra-se a probabilidade do direito de exercício de posse e de possibilidade de constrição indevida em relação à área de 2.500 m2 referente à casa 01, da Chácara 31, lote 1, do Guará II, do Condomínio Residencial Ilha Verde que ampara a concessão do efeito suspensivo aos embargos de terceiro apenas em relação à esta unidade individual. A efetiva propriedade e/ou posse do lote com área de 2.500 m2 referente à casa 01, da Chácara 31, lote 1, do Guará II, do Condomínio Residencial Ilha Verde, deverão ser objeto de dilação probatória para viabilizar a análise de mérito. Da mesma forma, vislumbra-se presente o requisito da urgência decorrente de eventual expropriação indevida. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória recursal, para conceder efeito suspensivo aos embargos de terceiro para obstar o prosseguimento dos atos constritivos apenas em relação à casa 01, da Chácara 31, lote 1, do Guará II, do Condomínio Residencial Ilha Verde, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. À Secretaria para que retire o sigilo do processo e mantenha os documentos de Ids 79115046, 79115047, 79115050, 79115049, 79115051, 79115052, 79115053 e 79115054 com a restrição de sigilo. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital